Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-30.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambos os polos. Intempestividade daquele apresentado pelos autores. Omissão alegada pela ré. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse.

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambos os polos. Intempestividade daquele apresentado pelos autores. Omissão alegada pela ré. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos dos demandantes não conhecidos e declaratórios da requerida rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004868-30.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MZM CONQUISTA RESERVA CAMPESTRE INCORPORAÇÃO
SPE LTDA, são embargados PEDRO ROBERTO FERREIRA DE SENA e
VIVIANE VIANA FERREIRA DE SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos dos demandantes e rejeitaram os embargos da
requerida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-30.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 1378. – JEMM - RRVT 2
Embargos
de
Declaração n.o
1004868-30.2019.8.26.0554/50000
e
1004868-30.2019.8.26.0554/50001
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1004868-30.2019.8.26.0554/50000
Embargantes: Mzm Conquista Reserva Campestre Incorporações SPE Ltda,
Pedro Roberto Ferreira de Sena e Viviane Viana Ferreira de Sena
Embargados: Mzm Conquista Reserva Campestre Incorporações SPE Ltda,
Pedro Roberto Ferreira de Sena e Viviane Viana Ferreira de Sena
Comarca: Santo André
Voto n.o 1378.
Embargos de declaração opostos por ambos os polos.
Intempestividade daquele apresentado pelos autores.
Omissão alegada pela ré. Vício inexistente. Razões
recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão
da matéria já apreciada quando do julgamento da
questão
de
fundo.
Prescindível,
ademais,
sejam
respondidos todos os argumentos ou questionamentos da
parte,
como
se
um
questionário
fosse.
Efeitos
infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se
haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se
exigindo expressa menção aos dispositivos legais.
Embargos
dos
demandantes
não
conhecidos
e
declaratórios da requerida rejeitados.
Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão lançado a fls. 258/263, que, ao julgar recurso de apelação interposto pela
demandada MZM em ação de rescisão de compromisso de compra e venda cumulada
com restituição de valores, lhe deu parcial provimento tão somente para autorizar ''os
descontos de IPTU, das taxas condominiais e de tarifas de serviços públicos
prestados não quitados pelos autores, sabidamente atrelados à imissão, facultada à
ré a compensação de tais verbas, em liquidação, mediante necessária comprovação
dos pagamentos por ela realizados, com termo inicial de correção no efetivo
desembolso e juros desde a citação''.
Embargam os autores Pedro e Viviane (incidente final 50000)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-30.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 1378. – JEMM - RRVT 3
sustentando, em síntese, a existência de contradição no julgado, porque não teriam
sido imitidos na posse do bem, o que resulta na impossibilidade de serem
responsáveis por débitos de IPTU, taxas condominiais etc.
Embarga igualmente a requerida MZM (incidente final
50001) afirmando, em suma, que omisso o aresto porque (i) não se manifestou sobre
as cláusulas contratuais que previram as condições a serem empregadas no caso de
distrato; e (ii) não observou ''o atual entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que autoriza a retenção, pela incorporadora, de 25% (vinte e
cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes''.
Requerem, portanto, o recebimento dos embargos com efeitos
modificativos ou, ao menos, para prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos que originaram o incidente com final 50000,
protocolados a 15/10/2020, não comportam conhecimento em virtude da patente
intempestividade, ao passo que os segundos, distribuídos pela ré em 14/10/2020
e autuados como o incidente final 50001, hão de ser rejeitados.
Inicialmente, vale anotar que a disponibilização do acórdão
no DJE deu-se a 5/10/2020 (fls. 264), com publicação no dia útil subsequente
(6/10/2020) e início da contagem do prazo no posterior, qual seja, a quarta-feira
7/10/2020.
Com isso, já considerado o feriado do dia 12/10/2020, avulta
que o dies ad quem para manejo de embargos de declaração pelas partes coincidia
com o 14/10/2020, o que não foi observado pelos autores porquanto protocolaram
seus declaratórios um dia depois do vencimento do prazo (15/10/2020). Logo,
irremediavelmente tardio o recurso, não é de ser conhecido.
Passo seguinte, em exame aos embargos apresentados pela ré,
aponta-se que não há no acórdão embargado os vícios suscitados. Em essência, as
questões postas foram minuciosamente examinadas e decididas pela Turma
Julgadora, e o resultado do julgamento, que não acolheu a tese sustentada pela
embargante, não dá azo à revisão da matéria, como almeja. Afinal, não serve o
recurso interposto à rediscussão de temas já apreciados.
No ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-30.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 1378. – JEMM - RRVT 4
lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara de
Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
n.o 2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do
aresto, com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita''.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-30.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 1378. – JEMM - RRVT 5
Não se descura, ainda, que o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou a
pretensão da parte, o que notadamente ocorreu ao tempo da elaboração do v. acórdão.
Convém rememorar, outrossim, que não se exige do
magistrado a enumeração de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração
n.o?147.433-1/4-01, São Paulo, 2a?Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração no?199.368-1, julgado pela 1a?Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido?a?questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração opostos pela requerida (incidente final 50001
de
14/10/2020) e NÃO SE CONHECE do recurso apresentado pelos requerentes
(incidente final 50000 de 15/10/2020).
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004868-30.2019.8.26.0554/50001 -Voto no 1378. – JEMM - RRVT 6